Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744566-46.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: MARIA LUIZA MODESTO LYRA REPRESENTANTE: DENISE DA VEIGA ALVES D E C I S Ã O A parte Apelada MARIA LUIZA MODESTO LYRA peticiona junto ao ID 13863392 onde requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como informa o levantamento da curatela sob a qual encontrava-se na condição de interditada. Requer ainda vista pessoal dos autos para apresentação de defesa. Defiro a habilitação requerida, bem como determino a exclusão da representante DENISE DA VEIGA ALVES do cadastro destes autos. Indefiro o pedido de vista, bem como do prazo para defesa, visto que preclusa a oportunidade para apresentar defesa em contrarrazões de apelação, conforme certidão de ID 10168863. Quanto ao pedido de gratuidade, tendo em vista a proximidade da sessão de julgamento, este será apreciado e decidido quando da apresentação do voto em sessão de julgamento. À Secretaria para que cadastre a Defensoria Pública como representante da parte apelada e proceda à exclusão da representante da Apelada, como determinado. Por fim, aguardem-se os autos a realização da sessão de julgamento designada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020 19:07:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador